Tribunal: TJMT
Processo: 0002607-15.2019.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002607-15.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN MIYAKI DA SILVA - CPF: 079.508.521-43 (APELANTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), TEREZINHA DE FATIMA RAMOS GRECO - CPF: 025.085.971-80 (VÍTIMA), ANGELA CRISTINA GRECO LIMBERGER - CPF: 000.415.181-01 (VÍTIMA), EDIVALDO FERREIRA - CPF: 907.929.201-04 (VÍTIMA), SANDROMAR GRECCO - CPF: 886.332.501-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), GENIVAL ROSENDO DA SILVA - CPF: 888.582.194-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO, EM CONCURSO MATERIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRIMEIRO FATO
–
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – APELANTE FLAGRADO EM PODER DA
RES FURTIVAE
MOMENTOS APÓS O DELITO – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO CAPAZES DE IMPLICÁ-LO NO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚM. 231 DO STJ – PRECEDENTES DO STF E DO TJMT –
3.
VINDICADO O DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS MAJORANTES DO ART. 157, §2.º, INC. V, E §2.º-A, INC. I, DO CP – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VÍTIMA QUE TEVE A LIBERDADE RESTRINGIDA POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE, PORÉM, NÃO VISUALIZOU A ARMA DE FOGO – DÚVIDA QUANTO AO EMPREGO DO ARTEFATO BÉLICO NO PRIMEIRO FATO –
SEGUNDO FATO
–
4.
PLEITEADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – EXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADA ALÉM DA DÚVIDA RAZOÁVEL – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA QUE SE IMPÕE, COM O RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES – ROUBO QUE SE CONSUMOU PLENAMENTE – TEORIA DA
APPREHENSIO
OU
AMOTIO
– SÚM. 582 DO STJ – EMPREGO DE ARMA DE FOGO NO SEGUNDO FATO AMPLAMENTE DELINEADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA –
5.
POSTULADA A APLICAÇÃO DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO SEGUNDO FATO – PERTINÊNCIA –
6.
REQUERIDA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
7.
PREQUESTIONAMENTO –
8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO E REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE.

1.

É inviável o acolhimento do pedido de absolvição do primeiro fato narrado na denúncia, se estão amplamente comprovadas nos autos a materialidade do crime de roubo majorado e a autoria do apelante, o qual, além de flagrado em poder da
res furtivae
poucos momentos após a subtração, restou implicado no ilícito por meio das declarações prestadas em juízo pelos policiais que depuseram na condição de testemunhas compromissadas e pelas vítimas do segundo fato.

2.

A incidência de circunstância atenuante não detém o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal, consoante a inteligência do enunciado n.º 231 da Súmula do STJ. Precedentes do STF e do TJMT.

3.

Se a vítima, após ser subjugada pelos agentes, teve a sua liberdade cerceada, inclusive com as suas mãos e pés amarrados, situação em que permaneceu mesmo após o término da prática delitiva, apenas conseguindo desvencilhar-se posteriormente, considera-se juridicamente relevante o tempo de restrição ambulatorial, de modo que se mantém a majorante prevista no art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal, impondo-se, contudo, o decote da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, se a vítima não foi capaz de visualizar o artefato bélico e se há dúvida intransponível quanto ao seu emprego no primeiro fato narrado na denúncia.

4.

Embora a percussão de disparos de arma de fogo contra a guarnição policial possa denotar, casuisticamente, a presença de
animus necandi
na conduta, a dinâmica com que se deram os disparos neste caso concreto, isto é, em meio à fuga dos transgressores e à troca de tiros entre estes e os policiais, que redundou inclusive no baleamento do ora apelante, por si só, não basta para evidenciar a existência de dolo homicida, especialmente se os agentes estatais não souberam esclarecer com a certeza necessária as circunstâncias que cingiram o confronto armado.

4.1.

Havendo dúvida quanto à existência do
animus necandi
, é imperiosa a desclassificação do segundo delito para o crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, na modalidade consumada, e o reconhecimento
ex officio
da continuidade delitiva entre ambos os fatos pelos quais o recorrente restou condenado. Incidência do verbete n.º 582 da Súmula do STJ.

5.

Se o agente contava com menos de 21 anos de idade na data dos fatos e confessou, ainda que parcialmente, a prática do segundo delito, faz jus à aplicação das circunstâncias atenuantes positivadas no art. 65, inc. I e III, alínea
d
, do Código Penal.

6.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo.

7.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

8.

Apelação conhecida e parcialmente provida, com providência de ofício e reflexos sobre a pena final do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

WILLIAN MIYAKI DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN MIYAKI DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.º 2607-15.2019.811.0009 – código 119996, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2.º, inc. II e V, e §2.º-A, inc. I, e art. 157, §3.º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, cumprindo frisar que, no mesmo julgamento, o corréu
Genival Rosendo da Silva
restou
absolvido
da imputação da prática de idênticas condutas, com fulcro no art. 386, incs. V e VII, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 66219459, o apelante pretende a
absolvição
do delito de roubo circunstanciado
, com arrimo do art. 386, inc. VII, do CPP, alegando que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que agrega os
pedidos subsidiários
, relativos ao mesmo delito, de
aplicação da circunstância atenuante
pertinente à
menoridade relativa
, a fim de reduzir a pena-base aquém do mínimo legal, e de
decote das majorantes
referentes à restrição da liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo.

Cumulativamente
, pugna pela
desclassificação
do crime de latrocínio tentado
para
tentativa de roubo majorado unicamente pelo concurso de pessoas
e, ainda com relação a esta mesma conduta, postula o
reconhecimento das circunstâncias atenuantes
da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Por fim, vindica seja reconhecido o direito à
Justiça Gratuita
, ante a sua alegada hipossuficiência financeira e impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, e
prequestiona
a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 66219463, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 72147451, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, tão somente a fim de desclassificar o crime de latrocínio tentado para o delito de roubo majorado, na modalidade consumada, reconhecendo-se a figura da continuidade delitiva.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 21/08/2019, por volta das 12h30min, na residência particular situada na Fazenda Estância Marcela, na Comunidade São João Apóstolo, localizada na zona rural da Comarca de Colíder/MT, o apelante
WILLIAN MIYAKI DA SILVA
, conjuntamente com o corréu
Genival Rosendo da Silva
, acompanhados ainda de outros 02 (dois) indivíduos não identificados, todos em união de desígnios e comunhão de esforços, mediante violência e grave ameaça exercida através do emprego de armas de fogo, valendo-se da restrição da liberdade da vítima, subtraiu para si ou para outrem as coisas alheias móveis de propriedade do ofendido
Edevaldo Ferreira
.

Ressai da exordial acusatória que, na mesma data discriminada alhures, por volta das 13h30min, nas residências particulares situadas na Estância Trans Greco, na Comunidade de Altônia, localizada na zona rural da Comarca de Colíder/MT, o apelante
WILLIAN MIYAKI DA SILVA
, conjuntamente com o corréu
Genival Rosendo da Silva
e outros 02 (dois) indivíduos não identificados, todos em união de desígnios e comunhão de esforços, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, subtraiu para si ou para outrem as coisas alheias móveis pertencentes às vítimas
Terezinha de Fátima Ramos Greco
,
Ângela Cristina Greco Limberger

e
Sandromar Greco
.

A incoativa narra também que, ao serem surpreendidos pela Polícia durante a fuga do local onde se deu este segundo fato, os denunciados, imbuídos de
animus necandi
, percutiram disparos de arma de fogo contra os policiais, somente não os atingindo e causando-lhe a morte em razão de circunstâncias alheias à vontade dos increpados, na medida em que os integrantes da guarnição obtiveram êxito em revidar a injusta agressão.

Segundo a peça inaugural, os réus, em companhia de 02 (duas) pessoas não identificadas, deslocaram-se em um automóvel até a Fazenda Estância Marcela, onde dois dos agentes ingressaram na residência da vítima
Edevaldo Ferreira
, anunciaram o assalto, amarraram-lhe as mãos, os pés e as pernas, vindo então, em meio à prolação de ameaças de morte, a subtrair do ofendido 01 (um) aparelho televisor, da marca
LG
, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais); 01 (um) aparelho celular, da marca
LG
, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais); 01 (um) veículo
Monza
, de cor vermelha, avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e 01 (uma) bomba motorizada, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), antes de se evadir do
locus delicti
em poder da
res furtivae
.

A proposição acusatória dá conta de que, em seguida, utilizando-se do veículo automotor subtraído da primeira vítima, os infratores se dirigiram até a Estância Trans Greco e de que, lá chegando, o corréu
Genival Rosendo da Silva
permaneceu em um segundo carro, dando apoio, enquanto o apelante
WILLIAN MIYAKI DA SILVA
e os demais autores do crime, cada qual portando uma arma de fogo, invadiram o imóvel da vítima
Sandromar Greco
, que foi surpreendida e atingida pelo recorrente com um golpe no pescoço, antes de ter subtraídos de sua propriedade 01 (um) aparelho celular, da marca
LG
, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais); 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R$ 1.000,00 (um mil reais); e 01 (um) estojo de maquiagem, avaliado em R$ 80,00 (oitenta reais).

Ato contínuo, prossegue descrevendo a denúncia, os agentes se dirigiram até o imóvel vizinho, pertencente à genitora da segunda vítima,
Terezinha de Fátima Ramos Greco
, a qual, todavia, logrou avisar a sua filha,
Ângela Cristina Greco Limberger
, que rapidamente acionou o socorro policial, antes de ser, juntamente com a sua mãe, rendida pelos infratores, que subtraíram delas joias, aparelho celular e dinheiro em espécie, sendo que, de acordo com a inicial, o recorrente e seus comparsas cobriram as cabeças dos ofendidos com toalhas, trancaram-nos no banheiro do domicílio, lançaram mão de reiteradas ameaças de morte e foram severamente agressivos, o que ensejou inclusive a necessidade de medicação para acalmar as vítimas.

Por fim, a acusação aponta que os infratores foram surpreendidos pela Polícia e empreenderam fuga pela mata existente nos fundos da propriedade das vítimas, vindo a ser localizados pelos policiais em um antigo aterro sanitário, momento em que percutiram disparos de arma de fogo contra os integrantes da guarnição, somente não conseguindo atingi-los porque estes revidaram as agressões e capturaram o recorrente
WILLIAN MIYAKI DA SILVA
, que confessou ao Delegado o seu envolvimento no crime.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas dos delitos previstos no
art. 157, §2.º, inc. II e V, e §2.º-A, inc. I, e art. 157, §3.º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, e art. 329, §2.º, na forma do art. 29 e do art. 69, todos do Código Penal
.

Após o devido processo legal, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
, a fim de
absolver
o apelante do delito tipificado no
art. 329, §2.º, do Código Penal
, por atipicidade da conduta, e de
condená-lo
pela prática, em
concurso material
, dos delitos previstos no
art. 157, §2.º, inc. II e V, e §2.º-A, inc. I, e art. 157, §3.º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, todos do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados, cumprindo reiterar que, mediante a mesma sentença, o corréu
Genival Rosendo da Silva
restou
absolvido
de todas as condutas, por falta de provas capazes de incriminá-lo.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de roubo majorado
:

A
materialidade da infração penal
apresenta-se comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 66216974 - Pág. 18/19); do boletim de ocorrência (ID 66216974 - Pág. 12/17); do termo de exibição e apreensão (ID 66216974 - Pág. 34); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas robustas e aptas a implicar
WILLIAN MIYAKI DA SILVA
na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação pelo primeiro fato narrado na denúncia, qual seja, o crime de roubo majorado cometido contra a vítima
Edevaldo Ferreira
,

na propriedade rural denominada Estância Marcela.

Isto porque, embora o recorrente tenha confessado o seu envolvimento apenas e tão somente no segundo fato descrito na inicial, isto é, no crime patrimonial levado a efeito na Estância Trans Greco – onde foi inclusive flagrado enquanto empreendia fuga da Polícia e a partir de onde engajou em confronto com a força policial que posteriormente redundou na sua prisão em flagrante –, é certo que,
no local em que se deu este segundo crime confesso
,
situavam-se justamente o veículo automotor assenhorado do primeiro ofendido
,
Edevaldo Ferreira
,
e os demais pertences que lhe haviam sido subtraídos poucos momentos antes
.

Com efeito, a testemunha
Sérgio Pereira de Souza
narrou
em juízo
, portanto,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que ao chegarem à residência onde se deu o segundo fato, os agentes de segurança pública notaram que ali se encontravam o automóvel que havia sido subtraído poucos minutos antes da vítima
Edevaldo Ferreira
, a qual inclusive se dirigiu até aquele local e, ali mesmo, recuperou o veículo e o restante da
res furtivae
que se encontrava no interior do carro.

Nas exatas palavras da testemunha,
“na frente da residência deles, estava o veículo que tinha sido roubado da outra propriedade anteriormente, aproximadamente há uns quinze, vinte minutos atrás
, estava na frente da residência. Aí o
proprietário da outra chácara chegou e falou ‘esse carro aqui é meu, foi roubado’
.
Tinha televisão, tinha vários eletrodomésticos dentro desse carro”
.
(ID 66216991) – Grifei.

No mesmo sentido foi o
depoimento judicial
da vítima
Edevaldo Ferreira
, segundo o qual, após ser surpreendido e rendido pelos infratores, teve subtraídos da sua propriedade 01 (um) aparelho televisor, 01 (uma) bomba motorizada, 01 (uma) motosserra e 01 (um) veículo automotor
Chevrolet Monza
,
os quais vieram a ser recuperados na Fazenda Trans Greco momentos depois
.

Diante deste cenário, tem-se que o ora apelante foi flagrado minutos após a ocorrência do primeiro roubo, ainda em poder da
res furtivae
subtraída neste fato e, como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores sedimentou-se no sentido de que, em se tratando de delitos patrimoniais,
quando o agente é surpreendido
em poder do produto do crime
, dentro de um
curto espaço de tempo após a subtração
,
inverte-se o ônus da prova
, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da conduta do suspeito,
o que não ocorreu
in casu
(
ex vi
do
HC 243.033/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/12/2013;

ARE 822.045/SC
, Rel. Min. BARROSO, julgado em 28/08/2014, DJe 02/09/2014)
.

A propósito, não discrepa o entendimento deste Sodalício estadual, segundo o qual
“
apreendida a ‘res furtiva’ na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao réu comprovar a licitude do bem ou de sua conduta
. (...).”
(TJMT – N.U. 0002938-52.2017.8.11.0078, RAC 76525/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 13/02/2019, DJE 20/02/2019)
–
Negritei.

Na hipótese em apreço, o apelante deixou de declinar qualquer justificativa lícita em razão da qual estaria na posse do veículo e dos demais bens subtraídos da vítima
Edevaldo Ferreira
, tendo
sustentado em juízo
que o aludido automóvel já se encontrava na propriedade onde se deu o segundo fato quando chegou até o local e, no mais, feito uso do seu direito constitucional ao silêncio quanto ao primeiro fato, o que não deve, de modo algum, ser instrumentalizado em seu prejuízo.

Por outro lado, não se descuida que, ao ser ouvido pela autoridade policial, o apelante deu
versão diversa
e revelou que foi buscado por dois indivíduos identificados como
“Batata”
e
“Hot Wheels”
para o fim de perpetrar o segundo crime, detalhando ainda que,
quando estes o buscaram, já se encontravam em poder do veículo
Monza
subtraído da primeira vítima
, no interior do qual todos se deslocaram até a Estância Trans Greco para a prática da segunda infração (ID 66216974 - Pág. 25/26).

A propósito, friso não ignorar que o
interrogatório
do réu detém natureza híbrida e assume contornos tanto de
meio de defesa
quanto de
meio de prova
. Todavia, para que faça jus ao valor probante, assim como sói ocorrer com as demais provas dos autos, é necessário que a versão do acusado seja analisada de maneira concatenada com o restante dos elementos coligidos ao feito.

In casu
, o relato do recorrente de que foi apanhado por outros dois agentes somente após a prática do primeiro roubo,
carece sobremaneira de verossimilhança
, na medida em que as provas dos autos dão conta de que
o segundo fato narrado na denúncia teve lugar imediatamente após a ocorrência do primeiro delito
, tendo a testemunha
Sérgio Pereira de Souza
descrito

em audiência que
o intervalo entre as duas condutas consistiu em cerca de quinze ou vinte minutos
, ao passo que a vítima
Sandromar Greco
esclareceu ao MM. juízo
a quo
que a distância entre as sedes das propriedades vitimadas, isto é, entre o seu domicílio e a residência da ofendido
Edevaldo Ferreira
não passa de mil e setecentos metros
(mídias no ID 66216991 e ID 66216972).

Deste modo, é patente a
inviabilidade logística
de que o recorrente tenha aderido à empreitada criminosa tão somente após a prática do primeiro crime ou
de que tenha sido abarcado aos delitos no ínterim entre um fato e outro
.

Ademais, a versão do réu reveste-se de
incongruências
que certamente
mitigam a credibilidade das suas declarações
, pois, embora tenha
sustentado na fase extrajudicial que ele e os seus correligionários se dirigiram à propriedade onde se deu o segundo fato
no veículo subtraído da primeira vítima
, ao ser questionado em juízo nesse sentido,
contradisse-se e aduziu que chegaram ao local a pé
(mídia no ID 66216972), o que, por si só, mostra-se
inverossímil e contrário às demais provas dos autos
.

Isto porque a vítima do segundo fato,
Ângela Cristina Greco Limberger
, detalhou em juízo que os infratores, dentre os quais o ora recorrente, reviravam a vivenda e
chegaram a recolher a televisão do domicílio
, a qual dificilmente seria transportada a pé pelos transgressores e, pelo contrário, segundo a referida vítima,
já havia sido inclusive carregada ao veículo subtraído do primeiro ofendido
,
Edevaldo Ferreira
.

Ainda que assim não fosse, para além de ter sido
injustificadamente flagrado em poder da
res furtivae
poucos momentos após a ocorrência do primeiro fato
, é certo que,
in casu
, os depoimentos coligidos aos autos, notadamente aqueles prestados pelas testemunhas compromissadas e, ainda, pelas vítimas do segundo fato, prestam-se plenamente a
corroborar a autoria do recorrente pelo primeiro crime
, praticado contra a vítima
Edevaldo Ferreira
na Estância Marcela.

Nesta toada, à guisa de contextualização, impõe-se transcrever os trechos do depoimento prestado na
fase judicial
pela testemunha
Sérgio Pereira de Souza
, a qual, remetendo-se ao que lhe revelou a vítima
Edevaldo Ferreira
na data fatídica, informou ao juízo
a quo
que,
imediatamente após o primeiro fato, os increpados se deslocaram rumo ao local do segundo fato
,
in verbis
:

“(...) tanto que
o carro, que eles tinham feito um roubo anterior ao Greco, estava parado em frente à residência do Greco, estava parado com todos os pertences da chácara anterior.
Eles cometeram dois roubos seguidos
. (...).
Era um Monza
. (...).
Sim, ele chegou no exato momento lá, o funcionário da Estância Marcela
. Ele falou que foram três pessoas, que ele estava na residência dele (...)
aí pegaram os bens dele e colocaram dentro do carro dele, que era um Monza,
e saíram rumo à instância do Greco
. (...). Estavam dentro desse Monza estacionado em frente à casa do Greco”.
(mídia no ID 66216992 e ID 66216991) – Destaquei.

Na mesma toada, após descrever a prática delitiva que o vitimou, o ofendido
Sandromar Grecco
descreveu durante a solenidade instrutória que,
momentos antes, os mesmos agentes haviam perpetrado o crime de roubo na fazenda vizinha e inclusive se utilizaram do veículo subtraído neste primeiro fato para se deslocar até a residência do depoente
, ressaltando que
“o carro dele ficou abandonado lá na porteira minha”
e, ainda, pormenorizou que a distância entre a sede da fazenda da primeira vítima e o seu domicílio
“vai dar mil e setecentos metros, se der”
. (mídia no ID 66216972).

Por fim, não obstante o apelante relate em seu interrogatório judicial que, durante a ocorrência do segundo fato, limitou-se a manter guarda do lado de fora do imóvel enquanto os dois indivíduos não identificados executavam efetivamente a subtração dos bens, é certo que a vítima do segundo fato,
Ângela Cristina Greco Limberger
, ao ser
ouvida em juízo
,

reconheceu o ora recorrente – retratado às fls. 47 dos autos físicos – como
um dos executores que participou ativamente do crime perpetrado contra ela
, e apontou-o nominal e expressamente como
o mais agressivo e violento dos agentes
, esclarecendo ainda que
foi ele quem a abordou com uma arma de fogo em punho
, a qual manteve pressionada sobre as costas da declarante.

Neste contexto, a ofendida
Ângela Cristina Greco Limberger
descreveu ainda que, durante a execução delitiva,
os autores do crime admitiram que aquela não era a primeira fazenda que vitimavam naquela data
, pois, segundo a depoente, anteriormente ao segundo fato,
os agentes praticaram roubo em face do sítio de seu vizinho
Edevaldo
, tendo a vítima pormenorizado expressamente que
os increpados assumiram a prática delitiva anterior durante a ocorrência do segundo crime
.

Nas exatas palavras da ofendida,
“eles ainda citaram, quando estavam em casa, que eles estavam fazendo uma ‘varredura’ em outras propriedades também”
.
(ID 66216972) – Grifei

Diante deste cenário, em que pese a vítima
Edevaldo Ferreira
tenha obedecido à ordem dos infratores e mantido a cabeça baixa durante a prática delitiva, por isso mesmo não tendo sido capaz de identificar o recorrente como um dos seus malfeitores, entendo que
o restante do conjunto probatório é pródigo no sentido de implicar o apelante no primeiro fato descrito na denúncia
, especialmente se concatenado com as
peculiaridades e idiossincrasias do próprio caso concreto
.

Assim sendo,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
WILLIAN MIYAKI DA SILVA
pelo primeiro crime de roubo majorado que lhe é imputado, não havendo falar absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de redução da pena do crime de roubo majorado aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
:

O apelante aduz que
nasceu em
17/04/2001
, de modo que, na data do primeiro fato narrado na denúncia, ocorrido em
21/08/2019
, contava com
menos de 21 (vinte e um) anos de idade
, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a
suplantação do enunciado de Súmula n.º 231 do STJ
, com a subsequente aplicação da atenuante prevista no art. 65, inc. I, primeira parte, do Código Penal, a fim de
reduzir a pena-base do crime de roubo majorado aquém do mínimo legal
.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa, o pleito
não comporta provimento
.

Depreende-se da r. sentença impugnada que a sanção básica pertinente ao primeiro fato, isto é, ao crime de roubo majorado praticado contra a vítima
Edevaldo Ferreira
,

restou estabelecida no patamar mínimo legal
, qual seja, em
04 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
(ID

66216993 - Pág. 11).

Deste modo, conquanto haja documentos nos autos capazes de atestar que o recorrente efetivamente possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data fatídica, entendo que
obrou em acerto

o d. juízo sentenciante
ao desconsiderar a respectiva circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria
.

Ocorre que, da mesma forma que as circunstâncias
agravantes
não detêm o condão de exasperar a reprimenda além do limite
máximo
abstratamente previsto no preceito secundário da norma incriminadora, a presença de circunstâncias
atenuantes
tampouco se presta a reduzir a pena privativa de liberdade já fixada no patamar seu
mínimo
, inclusive sob pena de
ofensa ao princípio da reserva legal
, estampado no
art. 5.º, inc. XXXIX, da Constituição Federal
, uma vez que tais circunstâncias atenuantes e agravantes
são genéricas e não compõem ou integram o tipo penal
.

Dito de outra forma,
na fase judicial da individualização da pena, o julgador está obrigado a
dosá-la dentro dos parâmetros estipulados pelo legislador ao criminalizar a conduta,
sem possibilidade de ultrapassá-los
,
salvo quando o próprio tipo penal estabelecer causas de aumento ou de diminuição
, o que se dá com vistas justamente a
vedar a ocorrência de arbítrio e salvaguardar a legalidade das decisões judiciais
, de modo que,
ao revés de ofender o princípio da legalidade, tal qual sustentado pelo apelante, a regra em questão concretiza-o
.

Aliás, em que pesem os argumentos defensivos no sentido de que a vedação prevista pelo verbete n.º 231 da Súmula do STJ ofenderia também os
princípios da isonomia substancial e da individualização da pena
, a própria Corte Cidadã já assentou que o aludido entendimento
é
constitucional
e não implica em violação aos demais axiomas de igual envergadura
, consoante se infere do seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA. (...).
SÚMULA N.º 231/STF. CONSTITUCIONALIDADE
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. ERESP N.º 1.154.752/RS. PRESENÇA DE DUAS MAJORANTES. FIXAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CRITÉRIO MERAMENTE MATEMÁTICO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. (...). 4
. Nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal o comando do enunciado n.º 231 do STJ
(‘[a] incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’)
é constitucional, não importando em ofensa aos princípios da individualização da pena ou ao sistema trifásico
. 5. (...)”.

(HC 167.591/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 17/09/2012) – Destaquei.

Oportunamente, ressalto que o próprio
Supremo Tribunal Federal pacificou a matéria
no julgamento do
Recurso Extraordinário n.º 597.270-RS
,

julgado em 26/03/2009, sob égide do regime de
Repercussão Geral [tema 158]
, de relatoria do Min. Cezar Peluso, que resultou na seguinte tese:
“
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Vale consignar que, desde então, o Pretório Excelso tem mantido o posicionamento outrora firmado, reiterando expressamente que
“
a jurisprudência desta Corte é no sentido da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. Precedente: RE 597.270 QO-RG/RS (Tema 158), da relatoria do Ministro Cezar Peluso
”.
(STF, ARE 1028069 AgR, Rel.

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, DJe-040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC 02-03-2018) – Grifei.

No mesmo sentido consolidou-se a jurisprudência deste e. Sodalício estadual, de acordo com a qual
“
Não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ
”
. (N.U 0003893-23.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021).

Com base em tais considerações,
refuta-se
o pedido de redução da pena abaixo do mínimo

legal
em virtude da aplicação da circunstância atenuante genérica referente à menoridade relativa, no que toca ao primeiro crime de roubo majorado.

3.

Do pedido de decote das majorantes do crime de roubo
:

O apelante vindica ainda o decote das causas de aumento do crime de roubo referentes à
restrição da liberdade da vítima
e ao
emprego de arma de fogo
, sustentado, respectivamente, que, na hipótese, o ofendido
Edevaldo Ferreira
teve a sua liberdade cerceada tão somente
durante o tempo necessário para a consumação delitiva
e que
o uso do artefato bélico não restou suficientemente comprovado
.

Neste ponto, entendo que a insurgência recursal
comporta parcial provimento
.

Quanto à majorante insculpida no
art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal
,
a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, para a sua configuração, basta que se verifique a
relevância jurídica do tempo
pelo qual a vítima permaneceu com a sua locomoção restringida pelo agente
.

Nesse contexto, o e. STJ já assentou que se entende por
tempo juridicamente relevante aquele que extrapola
o dolo atinente à própria subtração patrimonial
, ou seja,
superior ao tempo necessário para a consumação do delito
, sob pena de que a causa de aumento em questão seja uma constante em todos os roubos, na medida em que o referido delito pressupõe, via de regra, que o infrator subjugue a vítima por, pelo menos, o tempo do crime (
ex vi
do AgRg no AREsp 1041542/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a vítima
Edevaldo Ferreira
, embora não tenha detalhado o interregno que perdurou o delito,

foi expressa ao narrar,
em ambas as fases processuais
, que, após ser abordada pelos infratores,
teve os seus membros amarrados por eles,
situação em que permaneceu até mesmo
após
o término da prática delitiva e a evasão dos réus
.

Deveras, o ofendido narrou
em juízo
que se encontrava em casa, assistindo televisão, quando os increpados invadiram o domicílio, renderam-no,
subjugaram-no ao chão, pisaram sobre a sua cabeça e lhe amarraram
, antes de recolherem a
res furtivae
e se evadirem do local, ressaltando a vítima que,
após a fuga dos agentes, permaneceu com a liberdade de locomoção restringida e com os pés e as mãos ainda atados, vindo a se desvencilhar e escapar das amarras apenas posteriormente
.

Como se sabe,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima
, desde que corroborada pelos demais elementos de prova jungidos ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer
sobre as demais versões existentes no feito. Nesse sentido:

“(...)
no crime de roubo
, geralmente praticado na clandestinidade,
a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”.
(STJ – AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – Destaquei.

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

Na hipótese, o depoimento da vítima encontra respaldo nas declarações prestadas em juízo pelos policiais militares que diligenciaram na ocorrência, notadamente pelas testemunhas
Sérgio Pereira de Souza
e
Rafael Silva Ferreira
, e ainda pelo depoimento judicial da vítima do segundo fato,
Ângela Cristina Greco Limberger
.

Assim, se a vítima, após ser subjugada pelos agentes, teve a sua liberdade cerceada, inclusive com as suas mãos e pés amarrados,
situação em que permaneceu mesmo após o término da prática delitiva
, apenas conseguindo desvencilhar-se posteriormente,
considera-se juridicamente relevante o tempo de restrição ambulatorial
, impondo-se a
manutenção da majorante prevista no art. 157, §2.º, inc. V, do Código Penal
.

Por tais razões,
preserva-se
a incidência da causa de aumento relativa à
restrição da liberdade da vítima
.

Lado outro, embora seja certa e inquestionável a utilização da arma de fogo por ocasião do segundo fato descrito no libelo, a qual foi inclusive instrumentalizada durante a fuga dos agentes na troca de tiros com os policiais, entendo que
há dúvida
in casu
quanto ao emprego do artefato bélico durante o primeiro delito
.

Isto porque, ao ser ouvida pela autoridade policial, a vítima
Edevaldo Ferreira
informou que, depois de o renderem, os seus algozes não permitiram que ele olhasse para cima, motivo por que, nas palavras do ofendido,
“não conseguiu visualizar as características dos suspeitos ou se eles portavam arma de fogo”
. (ID 66216974 - Pág. 76) – Negritei.

Em juízo
, a vítima
reiterou as suas declarações extrajudiciais
e ratificou que não conseguiu ver os infratores,
tampouco perceber a presença de arma de fogo durante o roubo
(mídia no ID 66216972).

Diante disso, embora seja
possível
– e, na visão deste julgador, até mesmo
provável
– que o apelante e os seus comparsas tenham empregado, também no primeiro fato narrado na denúncia, a arma de fogo da qual se utilizaram durante o segundo fato, inexistem provas cabais nos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, capazes de respaldar, com a certeza necessária, a aludida conclusão.

Neste ponto, por oportuno, consigno que o Direito Penal não prescinde de
certeza inequívoca
, sendo insuficiente inclusive a existência de
alta probabilidade
, de modo que, havendo
dúvida intransponível
quanto ao emprego de arma de fogo no roubo cometido contra a vítima
Edevaldo Ferreira
,
decota-se

a majorante prevista no
art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal
.

4.

Do pedido de desclassificação do crime de latrocínio tentado para tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas
:

Com relação ao segundo fato narrado na denúncia, aponto que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 66216974 - Pág. 12/17); do termo de exibição e apreensão (ID 66216974 - Pág. 34/36); dos registros fotográficos da arma de fogo apreendida (ID 66216974 - Pág. 54/56); dos termos de entrega (ID 66216974 - Pág. 74 e ID 66216975 - Pág. 45); do auto preliminar de eficiência de arma de fogo e do laudo pericial definitivo de arma de fogo, ambos atestando a eficácia do artefato bélico para a percussão de disparos (ID 66216974 - Pág. 57 e ID 66216976 - Pág. 5/6); do exame de corpo de delito realizado em face da vítima
Ângela Cristina Greco Limberger
e respectivo mapa topográfico

(ID 66216974 - Pág. 100 e ss.); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, apresenta-se igualmente certa, na medida que o apelante
WILLIAN MIYAKI DA SILVA
foi
reconhecido
e apontado como um dos executores do delito perante a autoridade policial pelas vítimas
Terezinha de Fátima Ramos Greco
,
Ângela Cristina Greco Limberger
e
Sandromar Grecco
, conforme se depreende dos termos de reconhecimento positivos encartados no ID 66216974 - Pág. 63, Pág. 67 e Pág. 82.

A propósito, consigno que os reconhecimentos extrajudiciais foram
ratificados
e
reproduzidos

pelas vítimas Ângela Cristina Greco Limberger
e
Sandromar Grecco

em juízo
, quando então confirmaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o ora recorrente concorreu ativamente para o crime, importando ressaltar ainda que as declarações dos ofendidos encontram espeque nos depoimentos prestados na
fase judicial
pelas testemunhas compromissadas
Rafael Silva Ferreira
,
Diego Robson Botan
,
Mackson Douglas Soares de Oliveira
e
Sérgio Pereira de Souza
, assim como coadunam-se com a
confissão parcial

do próprio acusado
.

Na hipótese, contudo, a irresignação do réu
não
se volta contra a condenação em si, mas diz respeito à classificação típica atribuída ao delito patrimonial pelo qual restou condenado, pois, enquanto a acusação alega que a conduta narrada na denúncia se revestiu tanto com
animus furandi
quanto com
animus necandi
, a defesa sustenta que o réu agiu imbuído
exclusivamente com o dolo de subtração patrimonial
, o que ensejaria a desclassificação da conduta para o crime de
roubo majorado exclusivamente pelo concurso de pessoas, na modalidade tentada
.

Como se sabe, atualmente, o latrocínio está tipificado no art. 157, §3.º, inciso II, do Código Penal e consiste em um
crime de natureza
complexa
, resultante da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e de homicídio (crime-meio), no qual são ofendidos a um só tempo os bens jurídicos do
patrimônio
e da
vida humana
.

Apesar da dupla ofensividade, pode-se dizer que a

tipificação do latrocínio
visa tutelar precipuamente o bem jurídico do
patrimônio
, uma vez que o
animus necandi
surge apenas como meio de suplantar eventual obstáculo ao alcance do objetivo principal e primário do infrator, que é se assenhorar do patrimônio alheio.

Diante dessa peculiaridade, a doutrina e a jurisprudência pátrias balizaram parâmetros de subsunção típica para as hipóteses em que uma ou outra das mencionadas ofensas não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do autor.

Nesse contexto, assentou-se que,
em qualquer hipótese
, para que se caracterize a figura criminosa do art. 157, §3.º,
in fine
[atual inciso II], do CP,
faz-se mister que o evento morte

decorra da violência utilizada

em razão da subtração pretendida
– seja para o seu cometimento propriamente dito; seja para uma vez perpetrada, assegurar a posse do bem subtraído ou garantir a impunidade do agente.

Nesse sentido, o e. Superior Tribunal de Justiça orienta que
“é essencial a existência de
relação de causalidade entre a subtração patrimonial e a violência empregada
, seja para possibilitar a subtração (
conexão teleológica
), seja para, após a subtração do bem, assegurar sua posse ou a impunidade do agente (
conexão consequencial
)”
.

(HC 226.359/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016) – Grifei.

Além disso, é necessário que a violência empregada contra a pessoa seja
dolosa
,
ainda que o resultado morte advenha de forma culposa (preterdolo), ou,
em caso de tentativa,
que o
dolo homicida (
animus necandi
)

do agente se encontre incontestavelmente comprovado nos autos
.

Em suma, para que se aperfeiçoe o latrocínio na modalidade
consumada
, exige-se o resultado morte como fruto da violência empregada em razão do roubo, mesmo que a subtração patrimonial não seja obtida pelo agente, pois, a teor do
enunciado

n.º 610 da Súmula do STF
,
“
há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma,
ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima
”.
– Sublinhei.

Por outro lado, no que diz respeito à
figura do
conatus
, a despeito da existência de posicionamento contrário, prevalece no ordenamento jurídico brasileiro que restará configurado o
latrocínio

na modalidade
tentada

quando o agente age propelido pelo
dolo
de realizar a subtração patrimonial e, no afã de alcançá-la, atenta contra a vida de outrem ou assume o risco de ceifá-la,
ainda que nem a subtração e muito menos o resultado morte tenham se concretizado
.

Em outras palavras, a tentativa de latrocínio ocorrerá

quando for demonstrado que o autor teve o
dolo de subtrair
e o
dolo de matar
,
seja este direto ou eventual
, independente do êxito em qualquer desses intentos, ou, ainda que tenha alcançado a intenção primária e principal, e não atingiu o resultado morte.

A propósito,

“sempre que caracterizado o dolo do agente de subtrair o bem pertencente à vítima e o dolo de matá-la,
não ocorrido o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade, há tentativa de latrocínio
”.
(STJ – AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017) – Sublinhei.

Em consequência disso, entende-se que
nem sempre a
tentativa de latrocínio deixará vestígios de lesão
, pois a sua configuração independe se o disparo ou golpe potencialmente fatal efetivamente atingiu a vítima, visto que, como dito, a análise
diz respeito à
intenção
do agente
: se durante a subtração ele possuía, ou não, o
animus necandi
, ou se assumiu o risco de produzir o resultado
morte.

Sobre a prescindibilidade da ocorrência de lesão, a Corte Cidadã já assentou que
“
para a configuração do delito de latrocínio tentado,
é irrelevante a ocorrência de lesão corporal, de qualquer natureza,
bastando a comprovação de que o agente tinha a intenção de matar, ou assumiu o risco de fazê-lo
, para subtrair coisa alheia móvel
”.
(HC 151885/SC 2009/0211305-3, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, j. 05/05/2015, DJe 14/05/2015) – Negritei.

Volvendo-se à hipótese em apreço, entendo que,
in casu
,
o i. órgão de acusação
não se desincumbiu
de comprovar,
além da dúvida razoável
, o intento homicida
que porventura tenha revestido a conduta do apelante.

Isto porque, embora esteja satisfatoriamente demonstrado nos autos que o recorrente e seus associados
trocaram tiros com a Polícia
após a consumação do segundo fato descrito da denúncia
, os agentes estatais ouvidos em juízo dão conta de que
o confronto bélico se deu em um
contexto de fuga dos agentes
,
não sabendo pormenorizar com a certeza necessária as circunstâncias que cingiram a altercação armada,
como por exemplo na direção de quais policiais especificamente os atiradores miraram antes de disparar ou mesmo se chegaram a mirar.

Nesse contexto, descreveram que os infratores se evadiram para a mata situada nos fundos da propriedade rural das vítimas após a chegada da Polícia e, tanto ao adentrarem na vegetação logo após o segundo crime, quanto horas depois, durante o fechamento do cerco policial,
desferiram tiros de arma de fogo contra os integrantes da guarnição, que, por sua vez, também dispararam contra os transgressores
, tanto é que o apelante
WILLIAN MIYAKI DA SILVA

foi alvejado na perna por um dos projéteis
, consoante se vê no exame de corpo de delito acostado no ID 66216974 - Pág. 90/92.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a testemunha
Rafael Silva Ferreira
narrou que compôs uma das guarnições policiais que atendeu a ocorrência e que, ao chegar no local do segundo fato, as vítimas saíram da residência e informaram que os infratores haviam acabado de se evadir rumo à mata, razão pela qual
os agentes de segurança pública seguiram no encalço
, sendo que, posteriormente,
pôde apenas ouvir a troca de tiros, tendo se aproximado do local do confronto somente após o término do imbróglio
.

No mesmo diapasão, a testemunha
Aluízio Pereira Morais
revelou em audiência que, juntamente com outros policiais que se encontravam de folga, deslocou-se até o local do segundo crime narrado na denúncia e foi informado que os suspeitos foragiram da propriedade tomando rumo da região de mata, momento em que, juntamente com os colegas de farda,
dirigiu-se a um aterro sanitário situado na referida região e foi capaz de ouvir vários disparos de arma de fogo
, sendo que, após se aproximar,
montou cerco com os demais policiais e, já à noite, escutou outra troca de tiros
, após o que se dirigiu até o lugar de onde vinham os sons, onde
se deparou com um dos suspeitos ferido e já detido, aguardando os primeiros socorros
.

Na mesma toada, a testemunha
João Sabino dos Santos Silva
revelou em juízo que diligenciou em apoio aos demais policiais na data fatídica, contudo, esclareceu que, quando se deslocou até o aterro sanitário, escutou vários tiros de arma de fogo,
não sabendo identificar quem atirava e quem não atirava durante o primeiro confronto bélico
e, quanto ao
segundo confronto, disse que só ouviu a sua ocorrência, mas tampouco visualizou quem deu início aos disparos
,
vindo a saber posteriormente que um dos suspeitos havia sido baleado durante a contenda
.

Ao ser indagado pelo membro do Ministério Público se sabia quem teria iniciado o atrito armado,
o referido testemunhante respondeu
negativamente
, ao passo que o ora apelante, por seu turno, asseverou ao d. juízo
a quo
que os policiais teriam dado início à percussão dos disparos (mídia no ID 66216972).

Por oportuno,
friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que o
elemento subjetivo do crime e a intenção do autor
, por se tratar de questões pertinentes ao âmbito
puramente epistêmico e intelectual
,
podem ser aferidos através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades do caso concreto, do comportamento do suspeito e do
modus operandi
utilizado, consoante a seguinte lição doutrinária:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

No caso em testilha, entretanto, entendo que
a simples percussão de disparos de arma de fogo contra os integrantes da guarnição policial
, em contexto de fuga dos increpados e, principalmente,
em meio à troca de tiros com os agentes de segurança pública
, por si só,
não se mostra suficiente para denotar a presença do dolo homicida
,
sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Em situação semelhante, não divergiu a conclusão do e. STJ, segundo o qual
“a presunção de dolo eventual, tão somente pela troca de tiros com a polícia, é contrária a outra presunção constitucionalmente garantida ao acusado, a da inocência”
.
(AgRg no REsp 1657966/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) – Negritei.

A propósito, em seu voto-condutor do aludido aresto, o eminente Min. Relator Rogério Schietti Cruz fez constar do v. acórdão,
in verbis
:

“(...) o recorrente pretende a reforma do julgado impugnado, para estabelecer a
presunção de dolo eventual, pelo simples fato de que houve troca de tiros entre os recorridos e a polícia
. Contudo, insisto que
este raciocínio vai de encontro a outra presunção constitucionalmente garantida ao acusado, o da inocência
. Em um processo penal orientado pelo princípio do favor rei
não podemos, no afã de punir, estabelecer a regra de que toda vez que houver a deflagração de tiros durante a fuga em um roubo, estaremos diante do dolo eventual de matar, deslocando para o acusado o ônus de ilidir tal elemento subjetivo
. Validar semelhante tese jurídica, que consiste em um verdadeiro prejulgamento da intenção do acusado,
tornaria a instrução criminal desnecessária
”.
(Trechos do acórdão proferido no AgRg no REsp 1657966/RJ).

Dito de outra forma, a dinâmica que envolveu o confronto armado,
in casu
, deixa dúvida se os criminosos em fuga realmente intencionavam atingir alguma região vital dos policiais que os perseguiam e lhes causar a morte ou se atiravam a esmo tão somente a fim de repelir os disparos efetuados pela guarnição e garantir a própria integridade física, mesmo porque, não se descuida que, ao final do embate, o recorrente restou inclusive alvejado e não prescindiu de socorro médico.

Por apego à clareza, friso não ignorar que, em situações pretéritas, esta C. Terceira Câmara Criminal já entendeu pela ocorrência do crime de latrocínio tentado – e não de mero roubo majorado – no caso em que o autor, ao tentar se evadir do
locus delicti
, efetua disparo de arma de fogo contra agente de segurança pública no afã de assegurar o sucesso da subtração ou mesmo a sua fuga, como por exemplo se deu no recurso de apelação criminal n.º 78.413/2018, de minha relatoria (julgado em 14/08/2019).

Contudo, a comprovação do elemento volitivo do agente, por cuidar de aspecto de natureza
eminentemente subjetiva
, deve ser analisado
casuisticamente
, não sendo exigível que se dispense o mesmo tratamento jurídico a situações fáticas diversas, mesmo porque, a hipótese tratada naquele recurso trata de
caso completamente
distinto
, na qual se concluiu que
sequer houve troca de tiros ou disparo por parte do agente policial vitimado
,
em direção a quem os atiradores, então apelantes, chegaram e mirar antes de atirar
.

Em situação semelhante, em que a posição dos envolvidos e a própria dinâmica da ocorrência não permitia concluir com certeza pela presença de
animus necandi
, esta c. Câmara julgadora decidiu justamente pela
necessidade de desclassificação da conduta
,
in verbis
:

“4. O substrato probatório produzido nos autos aponta um cenário em que
não se pode afirmar com certeza que a intenção do apelante
, para além de subtrair o dinheiro
pertencente ao estabelecimento comercial onde a vítima trabalhava,
era também de feri-la mortalmente, máxime diante da dinâmica dos fatos e pela posição das pessoas envolvidas na cena do crime
. Assim,
ausente prova robusta do ‘animus necandi’ do apelante, imperiosa a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo
qualificado pelo resultado lesão corporal de natureza grave”.
(Ap. 72/2018, Rel. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 07/06/2018) – Destaquei.

Diante do exposto, mostra-se
imperativa a

desclassificação
do delito consistente no segundo fato narrado na denúncia, porém,
não nos moldes pretendidos pela i. defesa
.

Isto porque, não obstante o apelante postule a desclassificação do crime de latrocínio tentado para
tentativa
de roubo, é certo que a simples oitiva do depoimento das vítimas demonstra que
houve a inversão da posse da
res furtivae
, a qual saiu da esfera de vigilância dos ofendidos e ingressou no âmbito dos infratores
, sendo de se notar também que, embora os autores do crime tenham sido perseguidos pela Polícia imediatamente após a consumação do ilícito,
dois deles não foram presos
e
alguns dos bens subtraídos jamais foram restituídos aos legítimos proprietários
.

No caso dos crimes patrimoniais,
especificamente o roubo
, é cediço que a sua
consumação se aperfeiçoa quando há a
inversão da posse do bem
da esfera de proteção e de disponibilidade da vítima para o âmbito do infrator, mesmo que a posse deste não venha a ser
“mansa e pacífica”
, ou seja, ainda que por breve período e que seja imediatamente sucedida por perseguição ou pela recuperação da
res
,

consoante preceitua a teoria da
apprehensio
ou
amotio
.

A matéria é mais bem explicada por Guilherme de Souza Nucci, cuja lição preceitua que
“
o roubo está consumado quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade e vigilância da vítima
.
Não há necessidade de manter posse mansa e pacífica
, que seria o equivalente a desfrutar da coisa como se sua fosse”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 16. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 932) – Negritei.

No mesmo sentido consolidou-se a jurisprudência do e. STJ, consoante se extrai do enunciado de
Súmula n.º 582 da Corte Cidadã
, cuja redação dispõe que
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça
,
ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada
,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.
– Grifei.

In casu
, ao
prestar depoimento em juízo
, a vítima
Sandromar Grecco
revelou que os increpados obtiveram êxito em levar a sua aliança e o seu telefone celular, além de brincos, anéis e o aparelho celular da sua genitora, antes de se evadirem em direção à mata.

No mesmo sentido, ao ser
ouvida em audiência instrutória
, a vítima
Ângela Cristina Greco Limberger
aduziu que os agentes
já haviam se apossado dos itens pertencentes às vítimas quando a Polícia aportou no local
, e ressaltou também que a
aliança e o telefone celular do seu irmão jamais chegaram a ser recuperados
.

Da mesma forma, a vítima
Terezinha de Fátima Ramos Greco
esclareceu ao MM. Magistrado
a quo
que os executores do roubo abandonaram certos bens pelo caminho enquanto fugiam, tendo recuperado a quantia pecuniária de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie e um dos seus brincos, por outro lado,
alguns bens não foram recuperados, a exemplo do aparelho de telefone celular do seu filho
.

Assim sendo, é inegável que
o delito de roubo majorado narrado no segundo fato da denúncia consumou-se
, descabendo cogitar a ocorrência de mera tentativa.

Igualmente, não há falar em incidência unicamente da majorante relativa ao concurso de pessoas, na medida em que
as 03 (três) vítimas do segundo crime foram uníssonas ao afirmar, em ambas as etapas da persecução criminal, que os infratores chegaram no
locus delicti
munidos com pluralidade de armas de fogo
e
se utilizaram dos aludidos artefatos bélicos para rendê-las e subjugá-las
, cumprindo reiterar o
diferenciado relevo probatório que aufere a palavra das vítimas em crimes desta natureza
, mormente quando harmônicas entre si e corroboradas pelos demais elementos dos autos, assim como ocorre
in casu
.

Ademais, todos os policiais militares ouvidos judicialmente neste feito atestam a ocorrência de
troca de tiros com os infratores após o segundo fato
, sendo que as testemunhas
Diego Robson Botan
e
Sérgio Pereira de Souza
relatam ainda que, após ser atingido na perna e antes de se entregar às autoridades, o recorrente rastejou pela mata e, a cerca de 04m (quatro metros) de distância de onde ele foi detido,
localizou-se e apreendeu-se um revólver, da marca
Taurus
, calibre .38
, retratado nas imagens
ID 66216974 - Pág. 54/56 e que
teve a sua eficiência para a percussão de disparos atestada
pelos laudos de ID 66216974 - Pág. 57 e ID 66216976 - Pág. 5/6.

Deveras,
a arma de fogo em questão possui o idêntico calibre das 03 (três) cápsulas deflagradas
registradas no termo de apreensão de ID 66216974 - Pág. 34 e confiscadas na região de mata onde o recorrente foi preso, as quais, segundo a testemunha
Mackson Douglas Soares de Oliveira
, foram encontradas próximas ao ora apelante.

Portanto, mesmo que se considere que o armamento não era portado especificamente pelo insurgente e sim por um dos infratores não identificados, tal peculiaridade não deteria o condão de afastar a incursão daquele nas penas da
majorante pertinente ao emprego de arma de fogo
, haja vista que, para fins de responsabilização criminal, o Código Penal brasileiro adota a
teoria monista ou unitária
, o que significa dizer que, havendo
concurso de agentes
com
unidade de desígnios
e
pluralidade de condutas

causalmente relevantes
para a prática de determinado crime,
todos incidirão nas penas por este cominada
,
sujeitando-se à mesma incursão típica e à mesma classificação jurídica da conduta
.

Diante deste cenário, embora o apelante sustente no interrogatório judicial que ele e os seus associados portavam tão somente um
simulacro de pistola
e uma
garrucha enferrujada e desmuniciada
, é certo que
a sua versão se encontra isolada nos autos e vai de encontro com restante do arcabouço probatório
, não bastando assim para, isoladamente considerada, elidir a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, no que refere ao segundo crime de roubo.

Com isso, dá-se
parcial provimento
à insurgência recursal defensiva, tão somente a fim de
desclassificar

o crime de latrocínio tentado para o delito de
roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, na modalidade consumada
, reconhecendo-se ainda,
ex officio
, o instituto da continuidade delitiva entre o primeiro e o segundo fato narrados na exordial acusatória, em detrimento do concurso material aplicado na r. sentença.

5.

Do pedido de reconhecimento da confissão espontânea quanto ao segundo crime de roubo majorado
:

Depreende-se dos autos que o d. juízo sentenciante deixou de aplicar em favor do apelante a circunstância atenuante da
confissão espontânea
, no que refere ao segundo fato descrito na denúncia, porque o réu
admitiu a prática de crime diverso
, isto é, do crime de roubo, e não do delito de latrocínio pelo qual havia sido denunciado, importando ressaltar que, mesmo após a desclassificação da conduta, a confissão do condenado é meramente parcial, já que
negou o emprego de arma de fogo com potencialidade lesiva
.

Em que pese a natureza
parcial
de sua
confissão
, entendo que o apelante

faz jus à incidência da circunstância atenuante prevista no
art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
, conforme orienta a jurisprudência do eg. STJ:

“
A
incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal,
independe

se a confissão foi

integral, parcial
,
qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada
,
especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DES. CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifei.

Não é outro o
teor do
enunciado de Súmula n.º 545 do STJ
, o qual prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
.

Com tais considerações,
reconheço

que incide em prol do apelante

a atenuante da
confissão espontânea
, no que toca ao segundo fato narrado na denúncia.

DA MATERIALIZAÇÃO DA NOVA REPRIMENDA:

-
Do primeiro crime de roubo narrado na denúncia
:

Com relação ao primeiro crime de roubo descrito na exordial acusatória, mantém-se a
pena-base
no patamar mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, tal qual estabelecida na sentença (ID 66216993 - Pág. 11).

Na segunda fase da dosimetria, embora se reconheça a
menoridade relativa
,
desconsidera-se a repercussão da aludida circunstância atenuante no
quantum
de pena
e conserva-se
inalterada a sanção intermediária
, com fulcro no enunciado de Súmula n.º 231 do STJ, pois a sanção básica já se encontra no patamar
a quo
.

Na terceira etapa do cálculo dosimétrico, considerando a presença das majorantes previstas no art. 157, §2.º, incs. II e V, do Código Penal, mantenho a exasperação da reprimenda em 1/3 (um terço), assim como a
pena
FINAL
e
DEFINITIVA

em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

-
Do segundo crime de roubo narrado na denúncia
:

Na primeira fase da dosimetria, considero desfavoráveis as
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
, na medida em que fora cometido
mediante concurso de dois ou mais agentes
.

Como é cediço, o
Enunciado Orientativo n.º 32 da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT preceitua que
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Destaquei.

Ainda com vistas às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, desabono também a
CULPABILIDADE DO RÉU
, em virtude da
extremada agressividade
que revestiu a sua conduta durante a prática do delito, a denotar um
plus

no grau de reprovabilidade do modo de agir do agente, dada a maior intensidade do seu dolo.

Com efeito, as vítimas
Sandromar Grecco
e
Terezinha de Fátima Ramos
Greco
narraram expressamente
em juízo
que o ora apelante abordou a primeira já com um golpe no pescoço, sendo que a vítima
Ângela Cristina Greco Limberger
o apontou nominalmente como
o mais agressivo e violento dos três agentes
, chegando a derrubá-la ao chão e causar escoriações e hematomas no corpo da ofendida, conforme se infere do
exame de corpo de delito
acostado no ID 66216974 - Pág. 100.

Ademais, cumpre frisar que o depoimento das vítimas dá conta de que
o recorrente foi avisado e sabia
que a vítima
Ângela Cristina Greco Limberger
é
portadora de epilepsia e sofre com desmaios
, o que torna a censurabilidade de sua conduta ainda mais intensa, não se descuidando ainda que, segundo as declarações dos ofendidos, as vítimas
Sandromar Grecco
e
Ângela Cristina Greco Limberger
sofreram
tamanho abalo que não prescindiram de medicação calmante
.

Assim sendo, embora a violência constitua
elementar do crime de roubo
, entendo que a exacerbada agressividade do apelante, neste caso concreto,
extrapolou o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal
, inclusive tendo em vista a condição de epilética da vítima que foi ofendida em sua integridade física.

O entendimento aqui defendido, frise-se, encontra-se em consonância com a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...).
ROUBO MAJORADO
. (...). 4. Com relação à
culpabilidade
, o Tribunal de origem asseverou que
a violência empregada causou lesões na vítima, o que demonstra concretamente o maior grau de reprovabilidade do comportamento, bem como a intensidade do dolo, aspectos que ultrapassam a reprovação inerente ao tipo penal em análise, devendo ter reflexos na fixação da pena
. Precedentes”.
(AgRg no HC 525.257/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019) – Grifei.

“
Aceitar que a grave ameaça e a violência, por integrarem o tipo penal do roubo, não podem ser valoradas, de acordo com a maior ou menor intensidade da conduta,
seria inviabilizar a gradação do preceito secundário
”
.
(STJ – AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Grifei.

Assim, atento ao
critério ideal
de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal para cada circunstância judicial negativada, fixo a
pena-base
para o segundo delito de roubo em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e pagamento de
14 (quatorze) dias-multa
.

A propósito, ressalto que, não obstante a pena-base do segundo fato tenha sido
fixada no mínimo legal em sede da sentença
, as alterações ora promovidas
não implicam em
reformatio in pejus
, seja porque houve a
desclassificação típica da conduta para crime diverso
; seja em virtude do
efeito devolutivo amplo do recurso de apelação criminal
. Nesse sentido:

“1. Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
bem como a alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou a redução das reprimendas ou do regime inicial;
não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada”.
(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Grifei.

Na segunda etapa da dosimetria,
havendo documento hábil nos autos para comprovar que o apelante nasceu em
17/04/2001
(ID 66216974 - Pág. 23)

e, destarte,
contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade na data dos fatos
,
faço incidir em seu benefício a atenuante prevista no
art. 65, inc. I, primeira parte, do Código Penal
, e mais uma vez atento ao
critério ideal
adotado pela jurisprudência e à míngua de circunstâncias concretas que não lhe recomendem a aplicação;
reduzo a pena provisória em
1/6 (um sexto)
em razão da
menoridade relativa
.

Ato contínuo, diminuo a pena em cinco meses, ante a presença da
confissão espontânea
, justificando a redução diferenciada e inferior à fração paradigmática com base na
confissão meramente parcial
do réu, o qual, embora tenha admitido a prática do segundo roubo,
negou a utilização de arma de fogo e sustentou que os seus comparsas portavam tão somente simulacro de pistola e garrucha desmuniciada, portanto, objetos desprovidos de potencial lesivo
.

Com isso, estabeleço a
sanção intermediária
em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Na terceira fase do cálculo dosimétrico,
recrudesço
a reprimenda em
2/3 (dois terços)
, ante a presença da causa de aumento prevista no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, e encontro a
PENA FINAL
para este delito em
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
.

Por derradeiro, considerando a incidência
in casu
do
crime continuado
, atento à regra prevista no
art. 71 do Código Penal
, diante da prática de 02 (dois) delitos em continuidade,
exaspero a reprimenda mais gravosa do segundo crime em 1/6 (um sexto) e fixo a PENA
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante em
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Conserva-se
inalterado o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal e
mantém-se
incólume o
regime inicial
fechado
, tal qual eleito na sentença, seja em virtude do
quantum
de pena imposto
, seja porque o desconto de que trata o art. 387, §2.º, do CPP não daria azo ao abrandamento do regime inicial, ante a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis
(
ex vi
do art. 33, §3.º, do Código Penal).

6.

Da Justiça Gratuita
:

Vindicam-se, por derradeiro, os benefícios da Justiça Gratuita, ante a alegada incapacidade financeira do réu de arcar com as custas e despesas processuais.

Inicialmente, friso que o presente recurso de apelação criminal é
isento de preparo
, nos termos do art. 77 do Regimento Interno do e. TJMT.

Com relação à condenação do apelante nas custas processuais propriamente ditas, faço consignar que
eventual hipossuficiência financeira do sentenciado, ainda que procedente, não impede
a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Deste modo,
o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

providência que deve ser pleiteada ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Mantém-se
, pois, a condenação do réu em custas processuais.

Prequestionamento

Nas razões recursais, o apelante prequestiona o art. 65 do Código Penal, bem assim o art. 2.º e art. 5.º, inc. II, LIV e LV, LVII, todos da Constituição Federal.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
WILLIAN MIYAKI DA SILVA
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente a fim de, quanto ao
primeiro fato descrito na denúncia
,
afastar a majorante
prevista no art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal; e, no que refere ao
segundo fato narrado na denúncia
,
desclassificar
o

crime de
latrocínio tentado
para o delito de
roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, na modalidade consumada
, reconhecendo,
de ofício
, a figura da
continuidade delitiva
entre ambos os fatos, de modo que a
reprimenda
FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante fica estabelecida em
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
.

Mantem-se inalterados o valor unitário dos dias-multa, bem como o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena e os demais termos constantes da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da ação penal n.º 2607-15.2019.811.0009 – código 119996.

Considerando que já foi expedida a guia de execução penal provisória em face do recorrente (ID 66219457),
oficie-se
COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução Penal
, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021